Tribunal: TJES
Processo: 0027982-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027982-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOP 3 LTDA

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS-ST. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. APLICAÇÃO DE MULTA.
VEDAÇÃO AO CARÁTER CONFISCATÓRIO
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOP 3 LTDA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que, em ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando a multa aplicada ao valor de R$ 53.842,32, considerando o tributo incidente na operação comercial (ICMS-ST). A empresa apelante sustenta a nulidade do auto de infração por ausência de intimação válida, questiona a competência do ente estadual para exigir o ICMS de optantes pelo Simples Nacional, a base de cálculo e alíquota do imposto, e o caráter confiscatório da multa. O Estado, por sua vez, defende a legalidade da multa e sua finalidade extrafiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se houve nulidade do auto de infração por ausência de intimação válida;
(ii) verificar a possibilidade de aplicação da alíquota ordinária do ICMS para empresa optante do Simples Nacional em operações desacobertadas de documentos fiscais;
(iii) avaliar o caráter confiscatório da multa aplicada e sua limitação ao teto de 100% do tributo incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão da empresa ao sistema de Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) valida a intimação realizada em 05/07/2018 às 11h08m, inviabilizando a alegação de ausência de intimação e violação ao devido processo legal.

A LC nº 123/2006, art. 13, §1º, XIII, "f", expressamente determina que, em operações desacobertadas de documento fiscal, aplica-se a legislação estadual às empresas optantes do Simples Nacional, sendo correta a aplicação da alíquota de 17% prevista no regime ordinário de ICMS.

O STF entende que a multa tributária não pode superar o valor do tributo devido, sob pena de ofensa ao princípio do não-confisco (CF, art. 150, IV). Multas superiores a 100% do valor do tributo são consideradas abusivas, conforme precedentes do STF e deste Tribunal.

Tratando-se de caso
suis generis
, a limitação da multa ao patamar de R$ 53.842,32, calculada sobre o tributo incidente na operação comercial, revela-se adequada e conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) é válida para fins de notificação em processo administrativo fiscal.

Operações desacobertadas de documentos fiscais praticadas por empresas optantes do Simples Nacional sujeitam-se à alíquota ordinária de ICMS prevista na legislação estadual, nos termos da LC nº 123/2006, art. 13, §1º, XIII, "f".

A limitação da multa ao patamar de R$ 53.842,32, calculada sobre o tributo incidente na operação comercial, revela-se adequada e conforme entendimento jurisprudencial, em observância ao princípio do não-confisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; LC nº 123/2006, art. 13, §1º, XIII, "f"; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 727.872/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; TJES, Apelação Cível nº 5007925-22.2022.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27/03/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013369-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0027982-88.2018.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOP 3 LTDA

APELADO/
APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, posteriormente integrada pela de id. 9397050, nos autos da ação anulatória ajuizada por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOP 3 LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando a multa ao valor de R$53.842,32 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), considerando o tributo incidente na operação comercial (ICMS – ST).

Em suas razões id. 9397052, sustenta a apelante,
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOP 3 LTDA
, inicialmente, a nulidade do auto de infração, ante a ausência de intimação da empresa para apresentação de livros e documentos fiscais.

Aduz a incompetência do ente estatal para exigir o ICMS das empresas optantes pelo Simples, bem como a inobservância quanto à base de cálculo e alíquota do imposto cobrado.

Por fim, destaca o caráter confiscatório da multa imposta. Alternativamente, pugna pela sua redução ao mínimo legal ou que seja determinada a liquidação incidente, ante o cálculo apresentado pelo Magistrado de origem.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por sua vez, em razões de id. 9397056, destaca que a empresa foi flagrada cometendo o ilícito de deixar de emitir documento fiscal no exercício de 2017, uma vez que foi identificada “
diferença apurada no movimento da conta-corrente de mercadorias
”, de modo que a multa aplicada é fruto da política tributária extrafiscal, objetivando inibir comportamentos indesejáveis do contribuinte, não havendo que se falar em violação ao princípio do não-confisco.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

A presente ação anulatória visou a nulidade do processo administrativo nº 8.274.253-7, por ausência de intimação para apresentação de documentos e, subsidiariamente, a nulidade do auto de infração nº 5.041.850-0.

Em relação ao processo administrativo nº 8.274.253-7, aduz a empresa autora que em 05/07/2018, após a SEFAZ dar início à Ordem de Fiscalização nº 00935/2018, recebeu por meio do Dte – Domicílio Tributário Eletrônico, intimação para apresentação de livros, documentos e arquivos fiscais para inspeção e conferência.

Não obstante, o respectivo arquivo encontrava-se corrompido, não podendo ser visualizado, fato que ensejou o contato do contador responsável com o setor da Agência Virtual da Receita Estadual.

Revela, então, que após esse contato, recebeu e-mail do auditor fiscal Ébio Luiz Ferrari, que informou a ocorrência de erro no envio da correspondência, que seria reencaminhada.

Contudo, nova intimação não foi realizada, sendo a empresa autora surpreendida com a lavratura do Auto de Infração nº 5.041.850-0, sob a suposta prática de “d
eixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação
”, ocasionando multa no importe de R$123.959,87 (cento e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Nesse cenário, em que pesem os argumentos expedidos pela pessoa jurídica de direito privado, não há que se falar em ausência de intimação prévia e violação ao princípio do devido processo legal, tendo em vista que, diante dos documentos apresentados às fls. 59 e 75, no dia 05/07/2018, às 09h19m, foi encaminhada notificação pelo contador ao auditor fiscal que, em resposta, às 11h13m, da mesma data, informou que o erro havia sido solucionado, tornando sem efeito a intimação anterior, bem como consta nova intimação encaminhada às 11h08m.

A respeito, mister destacar a adesão, pela empresa contribuinte, ao sistema denominado Domicílio Tributário Eletrônico – Dte, não havendo, via de consequência, que se falar em ilegalidade com relação à intimação realizada na data de 05/07/2018 às 11h08m.

Seguindo, no tocante à arguição de que o Estado do Espírito não seria competente para exigir o ICMS de empresa optante do SIMPLES, além de exigir, equivocadamente, o pagamento do imposto na alíquota de 17%, sem observar, portanto, o tratamento diferenciado previsto na LC nº 123/2006 e na Lei Estadual nº 8.552/2007, entendo que não mereça prosperar.

Infere-se dos autos que a distribuidora foi autuada por ter deixado de emitir documento fiscal no exercício de 2017, uma vez que foi identificada “
diferença apurada no movimento da conta-corrente de mercadorias
”.

Nesse contexto, a supracitada Lei Complementar, que disciplina as obrigações tributárias das empresas optantes pelo Simples Nacional, dispõe em seu artigo 13, §1º, XIII, ‘f’, que em operações desacobertadas de documento fiscal, aplicam-se as regras da legislação estadual incidente sobre as pessoas jurídicas não enquadradas no sistema simplificado, nos seguintes termos:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

[...]

§1º O recolhimento na forma deste artigo
não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

[...]

XIII - ICMS devido:

[...]

f) na operação ou prestação desacobertada de documento fiscal”
.

Desse modo, o dispositivo em comento expressamente afasta o recolhimento mensal do ICMS pela sistemática do Simples Nacional quando as operações mercantis não forem lastreadas em documento fiscal, sendo esta a hipótese dos autos.

Nestes termos, a mera opção pelo Simples Nacional não se mostra suficiente para a incidência da alíquota diferenciada prevista na legislação especial, pois, nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias sujeitas ao ICMS, tais como a não emissão de documento fiscal, e identificada a origem da omissão, é certo que o contribuinte omisso estará sujeito à aplicação da alíquota de 17%, prevista pela legislação ordinária, a incidir sobre o valor das vendas desacobertadas do respectivo documento fiscal.

A análise do tema em apreço é, inclusive, recorrente nesta Corte Estadual, que vem aplicando o entendimento aqui externado, conforme os julgados que seguem:

APELAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR DEIXAR DE EMITIR NOTAS FISCAIS - NÃO INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA - APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ORDINÁRIA DO REGIME DE ICMS
– EXPRESSA PREVISÃO DO RICMS – MULTA CONFISCATÓRIA – LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.A pessoa jurídica apelada foi autuada em duas oportunidades por ter deixado de emitir notas fiscais, uma vez que foram identificadas discrepâncias entre a receita declarada ao Simples Nacional e as informações prestadas por administradoras de cartões de crédito e de débito. 2.
A Lei Complementar 123/2006, que disciplina as obrigações tributárias das empresas optantes pelo Simples Nacional, dispõe em seu artigo 13, §1º, XIII, ‘f’, que em operações desacobertadas de documento fiscal, aplicam-se as regras da legislação estadual incidente sobre as pessoas jurídicas não enquadradas no Simples Nacional
. 3. No mesmo sentido, a Resolução nº 140/2018, do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSM), tal como também estabelecia a revogada Resolução nº 94/2011 no art. 5º, inc. X, alínea “f”, impõe que se aplica às pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas nas hipóteses de operações ou prestações relativas ao ICMS realizadas sem emissão do documento fiscal correspondente. 4. No caso, a mera opção pelo Simples Nacional não se mostra suficiente para a incidência da alíquota diferenciada prevista na legislação especial, pois nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias sujeitas ao ICMS, tais como a não emissão de documento fiscal, e perfeitamente identificada a origem da omissão é certo que o contribuinte estará sujeito à aplicação da alíquota de 17%, prevista pela legislação ordinária, a incidir sobre o valor das vendas desacobertadas do respectivo documento fiscal. Precedentes deste E. TJES. 5. No que concerne ao caráter confiscatório da multa aplicada pelo Fisco Estadual, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de que a mesma não deve superar o equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo previsto. 6. Em relação à multa aplicada nos autos de infração (cerca de 176 e 177%), as mesmas têm evidente caráter confiscatório, uma vez que os valores aplicado superam o equivalente a 100% (cem por cento) do valor dos tributos previstos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5007925-22.2022.8.08.0024. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento: 27/03/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA –
AUTO DE INFRAÇÃO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR DAS OPERAÇÕES INFORMADAS AO FISCO E AS OBTIDAS POR MEIO DAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ORDINÁRIA DO ICMS COM BASE NA PREVISÃO DO ARTIGO 13, §1º, XIII, “f”, DA LC Nº 123/2006
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminares afastadas. 2. A decisão recorrida fundamentou o deferimento da tutela de urgência tão somente na incidência das alíquotas estabelecidas no Anexo I da Lei Complementar Federal nº 123/2006, em contraposição à aplicação da alíquota ordinária de 17% do RICMS. 3.
Tal entendimento vai de encontro à orientação mais recente e consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo o qual no caso de omissão de receita aplica-se o regramento tributário estadual (RICMS – alíquota de 17%), afastando a incidência da LC nº 123/2006 (alíquota do Simples Nacional), conforme expressamente disposto no artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “f” da referida lei complementar
. 4. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5013369-74.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 23/04/2024).

Por outro lado, com relação ao segundo ponto da insurgência, deve-se analisar o valor da multa imposta.

Sobre a questão, relembro que o Senhor Ministro Roberto Barroso, ao julgar o Agravo Regimental no AI nº 727.872/RS, destacou que “
no direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação”.

E concluiu Sua Excelência: “
A tese de que o acessório não pode se sobrepor ao principal parece ser mais adequada enquanto parâmetro para fixar as balizas de uma multa punitiva, sobretudo se considerado que o montante equivale a própria incidência. (...
)
Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal
”.

Assim, enquanto não houver o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863 pelo STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório), ainda que se trate multa punitiva, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%, porquanto contrárias ao disposto no art. 150, IV, da CF.

É o entendimento deste e. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO –
MULTA PUNITIVA – LIMITADA A 100% DO CRÉDITO PRINCIPAL
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal. 2. A questão pode ser reconhecida por este órgão colegiado, porquanto a inconstitucionalidade da multa sancionatória prevista em patamar superior ao do tributo já foi decidido pelo E. STF, podendo ser afastada a cláusula de reserva de plenário (CPC, parágrafo único, do art. 949). 3.
Assim, a sanção em questão revela-se confiscatória segundo os parâmetros jurisprudenciais, de modo que deve ocorrer a adequação conforme determinado na decisão proferida na origem, a fim de limitá-la ao teto da obrigação principal, conforme apurado pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010746-37.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento: 19/02/2024).

Não obstante, a hipótese dos autos revela-se peculiar, porquanto o ICMS – ST é recolhido em etapa anterior, o que tornaria o valor da multa equivalente a zero.

Nesse sentido, pertinente a sentença integrativa proferida pelo juízo de origem, que determinou o cálculo da multa sobre o tributo incidente na operação comercial. Transcrevo:

“
(...)
para
fins d
e atendimento ao entendimento do E. STF, o cálculo da obrigação pecuniária deverá considerar para fins de limitação a diferença apurada do tributo incidente na operação comercial (no caso, R$ 316.719,55 x 17% - alíquota do ICMS), totalizando R$ 53.842,32 (cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Essa sistemática substitui a constante do auto de infração de incidência da multa de 30% sobre a diferença apurada (R$ 316.719,55 x 30%)
.”

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
aos apelos
,
mantendo

a multa aplicada nos exatos termos da sentença de fls. 187/190, integrada pela de id.9397050
.

Na forma do art. 85
,
§11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)